Tribunal: TJMT
Processo: 1008577-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008577-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), JOSUE VIANA FERREIRA - CPF: 001.453.421-58 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
–
DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA
–
CONTRADIÇÃO

E ERRO MATERIAL
- CONSTATAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. Verificada a existência de
contradição e
erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

2
.
Embargos acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO J. SAFRA S/A

opõe
Embargos de Declaração (ID.
294746855
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o acórdão
de ID.
292537891
, proferid
o
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1008577-93.2025.8.11.0000
, que
nego
u
provimento a
o recurso
.

Em síntese,
afirma
que o v. Acórdão
merece reforma, tendo em vista a ocorrência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo
,
requerendo a reforma do
decisum
para que o vício seja sana
do.

Ausentes contrarrazões
, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.)

Da anális
e
d
os autos, verifica-se que o
a
córdão
recorrido
realmente incorreu em
contradição ao negar provimento ao recurso interposto.

Extrai-se do acórdão embargado,
verbis

(ID. 288512875)
:

“V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO J. SAFRA S/A
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em face de
JOSUÉ VIANA FERREIRA.
, visando a apreensão do veículo modelo FIAT/
Doblo
Cargo, ano 2011/2011, de placa NPC-6145, dado em garantia ao Contrato de Financiamento n. 145026189, cujo vencimento se deu em 13/02/2020.

O feito teve regular processamento, sendo deferida a liminar de busca e apreensão. Foram realizadas diversas tentativas de localização do bem e do devedor (inclusive por meio dos sistemas vinculados ao Poder Judiciário, tais como o INFOJUD, RENAJUD) porém, todas restaram infrutíferas.

Ante o insucesso na localização do bem, a instituição requerente pugnou pela expedição de ofícios às operadoras de telefonia Claro S/A, Tim S/A e Vivo S/A, para que estas informassem ao Juízo eventuais endereços do requerido, constantes em seus cadastros (ID. 182279299).

O pedido foi indeferido, sendo determinada a citação por edital do requerido (ID. 275798391).

Inconformada, recorre a instituição requerente.

Pois bem.

Da análise dos autos, sem maiores delongas, assiste razão à parte agravante.

Isto porque, a negativa de expedição de ofícios às operadoras de telefonia (VIVO, TIM e CLARO), visando a localização do devedor e do bem objeto da lide contraria os princípios da Celeridade Processual e da Efetividade da Prestação Jurisdicional, haja vista a medida ser imprescindível à satisfação do crédito.

Com efeito, a pesquisa de endereço em eventuais cadastros junto às referidas operadoras é direito do credor, vez que a execução corre em seu interesse, nos termos do artigo 797 do CPC/2015.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, EMPRESAS E SISTEMAS COOPERADOS AO PODER JUDICIÁRIO PARA OBTER A LOCALIZAÇÃO E A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – POSSIBILIDADE – ART. 319, § 1º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o disposto no § 1º, do art. 319 do CPC, “caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção”, cumprindo ao Juízo, sobretudo em razão da natureza do direito material envolvido, solicitar de órgãos públicos, empresas e sistemas cooperados ao Poder Judiciário, informações que possam conduzir à localização e permitir a citação da parte requerida.”

(TJ-MT 10005604820198110010 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

Com efeito, em que pese a realização de pesquisas de endereço nos sistemas judiciais tenha restado infrutífera, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize, a pedido da parte, novas diligências a fim localizar tanto o bem a ser apreendido quanto o devedor, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à celeridade processual, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-
”

C
onforme
demonstrado, a fundamentação atribuída ao acórdão se mostra favorável à reforma da decisão à época
agrava
da
(ID. 275798391)
, e
ntretanto, o dispositivo nega provimento ao recurso.

Des
s
e modo, verificada a contradição, os presentes embargos devem ser acolhidos para de sanar o vício apontado, modificando o v. Acórdão para dar provimento a
o Agravo de Instrumento n. 1008577-93.2025.8.11.0000.

Ante o exposto,
acolho os presentes
aclaratórios
para reconhecer a contradição/erro material, passando a constar no dispositivo do acórdão que
“Com
essas razões, d
ou provimento ao recurso. (...)”

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025